Tribunal: TCU
Processo: 039.961/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 594492, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 594492, função null, que teve como objeto ELABORACAO DO PLANO DE RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS E PROJETOS COM-PLEMENTARES VISANDO A MITIGACAO DOS PASSIVOS AMBIEMTAL E SOCIAL DA RO-DOVIA PB 008/SUL. (no da TCE no sistema: 1961/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 4138/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b", 169, inciso II, do Regimento Interno/TCU e arts. 11 e 12 da Resolução TCU 344/2022, em, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões sancionatória e ressarcitória nesta tomada de contas especial e determinar o arquivamento do seguinte processo, dando-se ciência desta decisão ao Ministério do Turismo e aos responsáveis: 1. Processo TC- Processo 039.961/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Inacio Bento de Morais Junior (XXX.876.594-XX); Solon Alves Diniz (XXX.071.854-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.